Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiano Lins Monteiro de Souza e Briani Lins Monteiro de Souza Couto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0726573-98.2019.8.07.0001, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, nos seguintes termos: “Vistos, etc. ID 84536878: apresentam os executados impugnação à penhora de ativos financeiros deferida por meio da decisão de ID 82400380. Sustentam que os valores bloqueados em conta corrente são inferiores a 40 salários mínimos, razão pela qual se aplica a regra expressa no artigo 833, X do CPC, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade. Ademais, afirmam que a quantia bloqueada é irrisória se comparada ao montante do débito em execução, o que demonstra a ausência de efetividade da constrição. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 85501191. É o relato necessário. Decido. Conforme se verifica, a impugnação apresentada não comprovou, segundo os dispositivos do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade dos ativos financeiros, tendo se limitado a requerer a interpretação extensiva do artigo 833, X do diploma legal retromencionado. É de se notar que desconstituir a penhora, tão somente, em razão do valor localizado nas contas bancárias afastaria a efetividade da fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, a interpretação legal deve preservar o equilíbrio entre as partes, de modo que o credor não tenha seu direito obstado. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança a conta-corrente e, assim, os valores nela depositados, ainda quando inferiores a 40 salários mínimos, podem ser penhorados, com ressalva das verbas salariais. (07447698520208070000 - 0744769-85.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- Relator) Desse modo, resta claro que a impugnação não comprova a impenhorabilidade legalmente estabelecida, bem como a aplicação da interpretação extensiva. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ R$ 2.504,00 para a conta bancária indicada no ID 85501191. O valor remanescente deverá ser restituído ao executado conforme requerido pelo exequente.” Os Agravantes argumentam, em suma, que embora o art. 833, X, do CPC preveja apenas a impenhorabilidade de aplicações em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, o STJ deu interpretação extensiva ao referido dispositivo, estendendo a impenhorabilidade também aos valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Afrimam que, consoante entendimento do STJ, a intenção do legislador ao prescrever a impenhorabilidade dos valores em conta poupança ou conta corrente foi preservar o mínimo existencial ao devedor. Destacam que a impenhorabilidade tem por objetivo assegurar patrimônio mínimo que garanta a subsistência do devedor e de sua família, pois é a sua única economia. Sustentam que o valor penhorado na conta da executada Briani Lins Monteiro de Souza é inferior ao teto da impenhorabilidade e, portanto, deve ser desbloqueado. Afirmam, ainda, que o valor bloqueado é irrisório quando comparado com o montante da dívida, pois representa 0,03% do débito. Requerem, ao final, a reforma da r. decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados e que a penhora seja desconstituída. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 24695373. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. No caso, os Agravantes argumentam que, consoante entendimento do c. STJ, o valor penhorado em conta corrente é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Aduzem, ainda, que o valor bloqueado é irrisório. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Embora o c. STJ tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade da caderneta de poupança se estende a outros fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, cumpre destacar que, para tanto, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar, pois a interpretação é extensiva a outras formas de investimento. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a sua impenhorabilidade, para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Na hipótese, não há qualquer comprovante de que a penhora/bloqueio recaiu sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tinha caráter de poupança ou investimento. Os Agravantes também não comprovaram que a penhora dos ativos financeiros comprometeria sua subsistência. Por fim, destaco que embora o valor bloqueado seja muito inferior ao valor da dívida, tal fato não justifica a desconstituição da penhora. Ocorre que, nos termos do art. 836 do CPC, considera-se ínfimo o valor que é totalmente absorvido pelas custas processuais da execução, o que não é o caso, pois consoante destacado pela Agravada na petição Id. 85501191[1], a quantia bloqueada já seria suficiente para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem